Tribunal: TJDFT
Processo: 0738920-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738920-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: DAISY ASSMANN LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de DAISY ASSMANN LIMA, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por DAISY ASSMANN LIMA em desfavor de A C G OLIVEIRA INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, KLAIC GESTAO EMPRESARIAL LTDA, BANCO BMG S.A, BANCO DO BRASIL S/A, SEGLINE SOLUCOES NEGOCIAIS EIRELI e E P P JUNIOR - ME, conforme qualificações constantes dos autos. Narra a parte autora que foi captada por um preposto da empresa Real, que se apresentava como correspondente bancária dos Bancos BB e BMG e, sabendo de um empréstimo consignado que a mesma possuía junto ao Banco do Brasil, lhe ofereceu para intermediar uma operação de portabilidade da dívida para o banco BMG a fim de reduzir o valor das parcelas. Informa que, recebida a quantia fruto do empréstimo consignado, depositou o valor em uma conta de titularidade do Grupo Real, o que foi imposto para que a autora não ficasse com dois empréstimos. Ressalta que toda negociação foi realizada por telefone e por intermédio da empresa Real e que não teve nenhum contato com os bancos demandados. Alega que, no mês de março de 2021, após dois meses dessa primeira negociação, recebeu nova proposta sob a promessa de redução dos dois empréstimos consignados que constavam em sua folha de pagamento, o realizado de forma legítima com o Banco do Brasil e o realizado pela empresa Real com o BMG de forma ilícita e que, nessa ocasião foi feito novo empréstimo no Banco do Brasil no valor de R$ 80.000,00 que foi totalmente repassado para a REAL com a promessa de que haveria somente um desconto no seu contracheque. Informa que, em maio de 2021, a preposta da empresa Real afirmou que, em decorrência do contrato anterior com o Banco do Brasil, havia uma espécie de troco que o banco oferecia em razão das melhores condições pactuadas ao realizar a portabilidade e que o referido valor (R$ 36.696,00) poderia ser usado para amortizar o referido contrato (R$ 80.000,00) e que, apesar de aceitar a proposta, a autora decidiu cancelar a transação, o que foi condicionado a um quarto contrato, restando portanto, quatro empréstimos em sua folha de pagamento (1. BMG no valor de 25.000,00, 2.BB no valor de R$ 80.000,00, 3. BB no valor de 36.696,00 e 4. BMG no valor de 9.234,83). Formulou pedido de tutela provisória para suspender os descontos efetuados mensalmente pelos Bancos BB e BMG nos valores de R$ 715,00, R$ 3290,67, R$ 1457,69 e R$ 210,00 em sua folha de pagamento e para que a ré se abstenha de inserir o nome da autora em cadastro de inadimplentes. Pediu os benefícios da gratuidade da justiça. No mérito pugnou pela confirmação da tutela, rescisão dos contratos, condenação dos demandados para reparar os prejuízos materiais causados devidamente corrigidos, condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais e inversão do ônus das provas. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 400.000,00. Sobreveio a decisão de ID 129575489 que indeferiu o pedido de tutela provisória, facultou emenda à petição inicial para ratificar o valor da causa e formular pedido de tutela provisória em desfavor da primeira demandada (Real Gestão), bem como deferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em petição de ID 131920348, a parte autora emendou a petição inicial para atribuir á causa o valor de R$ 550.207,77 e juntar comprovantes de transferência em favor da empresa Real, desistindo de formular pedido de tutela provisória em desfavor da primeira demandada. Em sede de Agravo de Instrumento, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos consignados até o julgamento do recurso (ID 132077965). A decisão de ID 132126657, manteve a decisão agravada, determinou o cumprimento da decisão proferida pela Corte Revisora, recebeu a emenda à petição inicial e determinou a citação das requeridas para oferecerem contestação no prazo de 15 dias. (...) Citado, o BMG ofereceu contestação de ID 133828659. Preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva uma vez que apenas concedeu o crédito a autora mediante aceite digital, impugnou o valor da causa e sustentou falta de interesse de agir da parte autora. No mérito, pugna pela improcedência da ação sob o argumento de que os créditos concedidos à autora foram pactuados por livre e espontânea vontade da mesma mediante contrato eletrônico. (...) Em réplica, a qual consta sob o ID no 138724846, a parte autora refutou os argumentos apresentados pelos demandados, reiterou os pedidos formulados na petição inicial e pugnou pela condenação do Banco do Brasil e do BMG por litigância de má-fé. Decido. VALOR DA CAUSA Na ação em que se busca a rescisão de diversos contratos de empréstimo, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores dos contratos discutidos. Na presente demanda, a parte autora atribuiu à causa o valor correspondente à soma dos empréstimos impugnados mais o valor pedido a título de danos morais mais os honorários sucumbenciais. Por essa razão, reputo correto o valor dado a causa, com base nos incisos II e V, do artigo 292 do CPC. (...).” Irresignado, o réu BANCO BMG S.A. interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais, argumenta que o valor da causa é excessivo e deve ser reduzido, sob pena de causar diversos prejuízos ao Banco agravante. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reduzir o valor da causa atribuído pela autora/agravada. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que se limita a determinar a indeferir a impugnação ao valor da causa formulado pelo réu, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. De maneira contrária, há expressa previsão legal de que as questões não alcançadas pelo agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Ainda, cumpre destacar que a decisão que indefere impugnação ao valor da causa não se enquadra na tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso, em que a questão pode ser tratada em preliminar de apelação sem causar qualquer prejuízo ao ora agravante. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça sobre o valor da causa: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Estabelece o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil que incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 2. Diante da nova sistemática implementada pelo CPC em vigor, incabível agravo de instrumento em face de decisão que determina emenda à inicial para adequar o valor da causa. 3. O rol que prevê as hipóteses de manejo do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do CPC, não sendo viável a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1210732, 07134382220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO INTERNO (1208) AGRAVANTE: IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE MANDA EMENDAR A INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1015, CPC. AGRAVO INTERNO. NÍTIDO INTERESSE PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por entender que o rol do art. 1.015, CPC é taxativo (...) 4. A decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol taxativo de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1171465, 07018719120198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2022 17:03:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora